Tribunal: STF
Processo: HC 260314
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor J.M.A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que conheceu monocraticamente do agravo para dar provimento ao recurso especial no AREsp nº 2.896.710/GO, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que que as declarações da vítima são frágeis e não encontram amparo nas demais provas produzidas durante a instrução processual. Defende também que a condenação afronta à dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e Tratados Internacionais.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Consta dos autos que J. M. de A. foi denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do CP. Segundo a denúncia, os fatos ocorreram da seguinte forma (fls. 87-89): 



    Segundo consta, no dia 15/08/2019, por volta de 09h00, na residência localizada na Rua Esmeralda, Bairro Itamaraty, nesta cidade, o denunciado, que era namorado da tia materna da vítima, a teria chamado para o auxiliar a fazer um serviço em uma casa, oferecendo R$50,00 (cinquenta reais) para que L. K. (com 13 anos à época dos fatos) arrancasse uns “matinhos”. E como ela e sua família possuíam uma relação de confiança com J. M., aceitou o trabalho. Em ato contínuo, no interior da referida casa, J. M. chamou a vítima para mostrar o secador dela que havia pegado anteriormente para consertar, tendo ambos se dirigido para um quartinho na parte externa da residência para testar, foi quando ele a empurrou para dentro. Assim, o denunciado se aproveitando que estava sozinho com L., falou “agora vou te mostrar como eu faço com sua tia”, a cercando no canto da parede e tentando arrancar os seus shorts a todo custo, enquanto a vítima lutava para segurá-lo e o pedia para parar, quando, em determinado momento, ele conseguiu descer um pouco de sua roupa e disse “vou te mostrar como eu faço com sua tia, vou lamber sua perereca até você gozar”, tendo conseguido passar os dedos em sua vagina. Entretanto, como J. não conseguiu o que desejava por razões alheias à sua vontade, ainda ameaçou a vítima dizendo que se ela contasse para alguém, iria pegá-la na rua e lhe bater, deixando o local e mandando L. terminar seu serviço, o que ela não obedeceu, fugindo para sua escola. Não satisfeito, o denunciado perseguiu a vítima até a escola e lhe entregou R$10,00 (dez reais), falando para a vítima colocar créditos em seu aparelho celular e que o ligasse quando quisesse perder sua virgindade (conforme depoimento especial – mídia audiovisual de mov. 28).



    O Juízo de primeiro grau condenou o réu, sob os seguintes fundamentos (fls. 220-225, grifei):



    (...)



    Para absolver o acusado, a Corte estadual assim argumentou, na parte que interessa (fls. 398-400, destaquei):



    (...)



    III. Violação do art. 217-A do Código Penal 



    Inicialmente, entendo pertinentes as ponderações feitas por ocasião do julgamento do REsp n. 2.005.618/RJ, em que acompanhei a então Ministra relatora Laurita Vaz, para restabelecer a condenação do réu. Na oportunidade, pontuei o seguinte:



    (...)



    Feitas essas considerações, não merece prosperar o argumento de que as declarações da vítima são frágeis e não encontram amparo nas demais provas produzidas durante a instrução processual.



    Com efeito, a Corte estadual não considerou a prova oral legitimamente obtida e ignorou aspectos relevantes expostos pelas informantes e testemunhas, a exemplo dos relatos judiciais da genitora da ofendida, no tocante ao estado psicológico da menor à época dos fatos, conforme a transcrição a seguir (fl. 395, grifei): 



    Que a própria L. K. S. V. relatou o ocorrido também. L. K. S. V. esteve muito ruim por um período, inclusive consultando com um psicólogo. Narra que esteve com L. K. S. V. quando ela precisou fazer o exame de corpo de delito e estava chorando muito. Que não existiam brincadeiras entre L. K. S. V. e M. 



    Além disso, observo que não foi sopesada a imediaticidade da comunicação do ocorrido, pela ofendida, aos familiares, assim como à autoridade policial – ambas feitas na mesma data do crime, circunstância que diminui o risco de afastamento das narrativas em relação a verdade dos fatos.



    Oportuno mencionar, também, o depoimento de K. S. de M., tia da vítima, e então esposa do acusado. Na ocasião, a testemunha informou que, no dia do ocorrido, conversara com J. M. de A. somente por telefone e ele negara a prática do delito, entretanto, ainda naquela data, o acusado abandonou o lar enquanto a declarante estava no trabalho, sem manifestar os motivos para a atitude tomada. 



    Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos, elas trouxeram informações importantes sobre o comportamento da menor, indicativas de que esta sofrera a apontada violência sexual, e essas declarações, somadas ao próprio relato da ofendida, na forma descrita no acórdão, compõem conjunto probatório suficiente para a condenação do réu. 



    Não é razoável pensar que o ofensor praticaria o estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos sexuais, o Tribunal de origem pode e deve valer-se do que a defesa chama de "testemunhos indiretos", uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente na presença apenas do agressor e da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor de prova.



    Portanto, o entendimento da Corte estadual está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova, assume especial relevância.



    Por fim, constato que o acusado era tio da vítima à época dos fatos, razão por que entendo ser o caso de se impor o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a violação apontada pelo recorrente e condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. 



    Determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a realização da dosimetria e a fixação da pena definitiva, observada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP”. (e-doc. 2, p. 575-582, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Inicialmente, observo, em consulta ao andamento do processo, que o feito transitou em julgado dia 27/5/2025. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente